Tribunal: STF
Processo: Rp 1424
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-28
Data de publicação: 1987-05-28

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
PRESENTES OS REQUISITOS DO 'FUMUS BONI JURIS' - NA LINHA DE
PRECEDENTES DA CORTE - E DO PERICULUM IN MORA - CONSISTENTE NA
DIFICULDADE DE REPOSIÇÃO FUTURA AO ERARIO DOS BENEFÍCIOS
PERCEBIDOS - E DE SUSPENDER-SE OS EFEITOS DAS LEIS E DECRETO
ESTADUAIS EM EXAME, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA REPRESENTAÇÃO.
LIMINAR DEFERIDA.